Tribunal: TCU
Processo: 023.335/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos perante deliberação com considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE perante o Acórdão 16718/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração para esclarecer que a irregularidade identificada na aposentadoria de Jose Alves de Lima poderá ser corrigida mediante emissão de novo ato que contemple a incorporação de 1/10 (um décimo) da função de Executante - FC-01; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.